Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-12.1985.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000092-12.1985.8.14.0301

APELANTE: BAMPARA BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: NILO RIBEIRO LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73 C/C PROVIMENTO Nº 05/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 41ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000092-12.1985.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANPARA S.A.

AGRAVADA:
NILO RIBEIRO LISBOA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 14004120
) interposto por
BANPARA S.A.
em face da decisão monocrática (
Id. Num. 13581694
), que
não conheceu da APELAÇÃO CÍVEL.

Transcrevo o dispositivo da monocrática agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA PIGNORATÍCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. APLICAÇÃO DO CPC/1973. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

Inconformada, a parte Agravante interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 14004120
), alegando a decisão agravada equivocadamente decretou a deserção do recurso de apelação interposto pelo agravante, fundamentando a decisão no art. 511 do CPC/1973, pelo qual a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no ato de protocolo do recurso respectivo.

Diz que não assiste razão a decisão, na medida em que o art. 511 do CPC/1973 determina que o recorrente, no ato de interposição do recurso, comprove o recolhimento das custas de preparo recursal, não limitando como tal ato deva ser realizado.

Alega que o boleto referente ao preparo recursal consta a numeração do processo n.º 0000092-37.1985.8.14.0301 (numeração antes da migração), sendo perfeitamente possível aferir que o boleto carreado aos autos é referente ao preparo do recurso de apelação interposto pelo Banco recorrente.

Sustenta que o preparo recursal está totalmente recolhido e fora juntado no momento previsto pela legislação, na medida em que bastaria a mera consulta ao sistema interno deste E. Tribunal para confirmar que o valor recolhido no boleto conforme relatório em anexo.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão monocrática, para que a Apelação seja conhecida e julgada provida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A presente apelação foi interposta em 14/10/2014, cabendo a aplicação do enunciado administrativo nº 02 do STJ:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal constava do art. 511 do CPC/1973:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)

Por ocasião do recebimento da apelação, verificou-se em primeira análise, não ter a parte apelante, juntado o relatório de conta do processo.

Ocorre que, quando da interposição do recurso de apelação o ora apelante juntou apenas
o boleto bancário (id. Num. 12630930 - Pág. 3), sem o relatório de conta do processo.

É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, in verbis:

Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)

§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)

d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)

CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO

Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

O que foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJE/PA:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Desta forma, desarrazoada a alegação da parte Agravante quanto a suposta regularidade no recolhimento do preparo recursal, eis que não foram observados os requisitos extrínsecos atinentes ao preparo do recurso, pelo que a inadmissibilidade de recurso deserto ao tempo do CPC/73.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da admissão da Apelação às regras contidas no CPC/73, legislação vigente à época, não há como ser conhecido o apelo do recorrente, face estar deserto. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02687006-31, 215.920, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTETRNO. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSSO. TESES RECURSAIS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (3291500, 3291500, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-07)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso principal (apelação). 3. Inaplicável o disposto no art. 511, §2º do CPC/73, uma vez que este impõe a oportunização de prazo à parte para a comprovação do preparo apenas quando houver insuficiente o valor do mesmo, o que não se amolda à hipótese dos autos. 4. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2020.00766816-62, 212.457, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06)

Desta forma, em razão do recurso ter sido interposto na vigência do CPC1973, o preparo não foi recolhido da forma devida, o que gera a sua deserção.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 13/12/2023